Tribunal: TJSP
Processo: 1006403-77.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ação julgada improcedente – Pretensão autárquica de condenação do autor ao pagamento dos honorários periciais – Inadmissibilidade – Gratuidade das ações acidentárias prevista expressamente na legislação pertinente – Recurso improvido.

Nego provimento ao apelo.